Tribunal: TJSP
Processo: 2301830-93.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estaduais
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – Pedido de substituição do depósito em dinheiro por seguro garantia – Medida excepcional, a fim de evitar grave dano ao devedor, nos termos da jurisprudência do STJ – Atual cenário econômico decorrente da COVID-19 que indica a necessidade de se autorizar a medida – Precedentes deste C. Tribunal de Justiça – Recurso provido.